Tribunal: TJDFT
Processo: 0739499-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR E EXCEPCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. APARÊNCIA DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 - Se a Agravante, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com as empresas contratadas pela Autora para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN, não sendo oponível à Recorrida a alegação de nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central.
2 - Em julgado desta colenda Quinta Turma Cível, restou consignado que o vínculo obrigacional entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a e B&T Corretora de Câmbio Ltda perdurou até 22/01/2020. O negócio cambial destes autos foi realizado em 08/01/2020, ou seja, no interregno de validade do contrato de correspondente cambial, malgrado reconhecido o inadimplemento em data posterior (interpretação conforme Acórdão 1337763, 07034137620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021).
3 – Presente a probabilidade do direito, as circunstâncias do caso concreto autorizam a constrição cautelar levada a efeito por meio da decisão ora fustigada, uma vez que deve ser considerada a notória insolvência das Corrés e a responsabilização solidária da ora Agravante. Assim, existe risco ao resultado útil do processo, notadamente em face do grande número de demandas da mesma natureza.
Agravo de Instrumento desprovido.